Tribunal: TJMT
Processo: 0002145-18.2016.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002145-18.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEIA FERREIRA DA SILVA MUNIZ PINHO - CPF: 039.609.671-95 (APELANTE), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO), CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - CPF: 780.764.471-00 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE ISONOMIA” – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE DECLARATÓRIA – MÉRITO – SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – AUTORA QUE AFIRMA TER SIDO AFETADA PELA CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DO MANSO, SEM RECEBER INDENIZAÇÃO – TESE DE QUE RECEBEU TRATAMENTO DIFERENTE DO OFERECIDO PELA RÉ A INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA – PEDIDO DE “RECONHECIMENTO DE ISONOMIA” – AUSÊNCIA DE PROVA DE IDENTIDADE FÁTICA – AUTORA QUE NÃO INTEGROU O MOVIMENTO DE ATINGIDOS POR BARRAGENS, INTEGRADO PELOS INDIVÍDUOS APONTADOS COMO PARADIGMAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA AFETAÇÃO PELA BARRAGEM – PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM A INSTALAÇÃO DA USINA – ART. 189 DO CC/02 – PRAZO TRIENAL – ART. 206, V, §3o DO CC/02 – PRESCRIÇÃO OCORRIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não é a denominação concedida pelas partes que qualifica a natureza jurídica da ação, mas o conteúdo dos pedidos formulados na peça de ingresso.

II – Se a própria autora demonstra não se encontrar na mesma situação fática que os indivíduos apontadas como “paradigmas”, não há que se falar em equiparação judicial a pretexto de concretizar a isonomia; preceito não violado no caso concreto.

III – Tratando-se de reparação civil, o prazo prescricional é o trienal, previsto no art. 206, V, §3o do CC/02, e tem início a partir da violação do direito, nos termos do art. 189 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CLEIA FERREIRA DA SILVA MUNIZ PINHO
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança em epígrafe, proposta pela apelante em face de
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, declarou a prescrição da pretensão autoral para julgar o feito extinto, com resolução de mérito.

A apelante argumenta que a causa de pedir de sua pretensão indenizatória não é, propriamente, a inundação decorrente da construção da usina hidrelétrica do Manso, ocorrida há mais de 20 anos, mas sim o tratamento supostamente discriminatório da ré, que, no ano de 2012, teria indenizado indivíduos que se encontrariam em situação fática idêntica à da autora, considerados “atingidos” pela instalação da barragem. Pugna, nesses termos, pela superação da prejudicial de prescrição, e, ao final, pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na petição inicial,
Cleia Ferreira da Silva Muniz
afirmou ter sido indevidamente excluída de uma lista que registrava, para fins de indenização extrajudicial, indivíduos atingidos pela construção da usina hidrelétrica do Manso, consolidada no ano de 1999 pela ré
Furnas – Centrais Hidrelétricas S/A
.

A autora afirmou que foi considerada “filha de atingidos”, não diretamente afetada pelo empreendimento em questão; rótulo este no qual a ré se embasaria para se eximir de qualquer dever indenizatório.

Entretanto, segundo a autora, no ano de 2012, dois indivíduos que se encontravam em situação fática semelhante foram indenizados pela ré em sede administrativa.

Assim, ao argumento de ofensa à isonomia, a autora alegou ter direito ao recebimento de tratamento semelhante ao dos indivíduos que qualifica como “paradigmas”, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de R$ 43.101,61 (quarenta e três mil, cento e um reais e sessenta e um centavos) a título de reparação material.

Todavia, partindo da premissa de que o fato gerador do suposto dever indenizatório, entendido como a construção da barragem, ocorreu no ano de 2000, o sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição para julgar o processo extinto, com resolução de mérito.

Irresignada, a autora interpôs tempestivamente o apelo em análise, em cuja fundamentação defende que a causa de pedir de sua pretensão indenizatória não é, propriamente, a desapropriação decorrente da construção da usina hidrelétrica do Manso, consolidada há mais de 20 anos, mas o tratamento supostamente discriminatório da ré ao indenizar extrajudicialmente indivíduos que se encontrariam em situação fática idêntica, o que teria ocorrido em 2012.

Pois bem. Em primeiro lugar, é necessário salientar que, em que pese a apelante tenha qualificado a presente ação como “declaratória de isonomia”, é sabido que não é a denominação concedida pelas partes que qualifica a natureza jurídica da ação, mas o conteúdo dos pedidos formulados na peça de ingresso.

Entre todos, cito o aresto proferido pela 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 100766/SP:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NÃO SE JUSTIFICA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NO JUÍZO. ART. 267, VI, CPC.
AÇÃO ROTULADA COMO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE NATUREZA CONSTITUTIVA. IRRELEVÂNCIA DO NOMEN IURIS.
FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ESCOLHA DO RÉU. FACULDADE DO AUTOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RATIONE PERSONAE. FIXAÇÃO NO TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO. I - A incompetência absoluta não é causa de extinção do feito sem julgamento do mérito, posto que não elencada como tal no art. 267, CPC, não podendo considerar-se, outrossim, que esteja subsumida na previsão do inciso VI desse artigo.
II - A natureza da ação é determinada pelo conteúdo do pedido formulado, sendo irrelevante o nomen iuris que lhe tenha atribuído o autor, principalmente em face dos princípios da mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, não cabendo ao juiz, portanto, encerrar o feito sem o julgamento do mérito sob o fundamento de que, rotulada a ação como declaratória, não teria o autor o necessário interesse processual, em razão do pedido de natureza constitutiva agregado na inicial.
[...]

(REsp 100.766/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/1999, DJ 16/08/1999, p. 72)

No presente caso, a pretensão manifestamente indenizatória da parte autora não condiz com a natureza estritamente declaratória que insinua em sua petição inicial, o que torna inconcebível eventual ilação de imprescritibilidade.

Superado esse obstáculo, o recurso, quanto à matéria de fundo, não merece provimento.

Sabe-se que a isonomia diz respeito ao tratamento igualitário de indivíduos que se encontram em
idêntica situação de fato
. Ocorre que, no caso em liça, a própria apelante demonstra não se encontrar na mesma situação fática que as pessoas apontadas como “paradigmas”, na medida em que estes, diferentemente da autora, integravam o Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, que pleiteava coletivamente indenização pelos efeitos colaterais da usina hidrelétrica do Manso; grupo este que, como pontuado pelo juiz da causa, protagonizou greves, reivindicações e paralisações na busca pela satisfação dos interesses de uma coletividade na qual a demandante jamais se inseriu.

Não bastasse a manifesta alienação da autora em relação ao Movimento dos Atingidos, não há nos autos qualquer documento capaz de evidenciar que solicitou à ré, em sede administrativa, o pagamento de qualquer pecúnia, muito menos que a ela se apresentou em algum momento como uma das moradoras
efetivamente
afetadas pela construção da barragem.

Sequer há prova concreta de que residia em uma das localidades inundadas pela barragem na época em que o empreendimento foi instalado. Afinal, enquanto a “Declaração Escolar” do id. 57319495 - p. 7 sequer indica com precisão o local onde a autora residia, as “declarações” trazidas à baila nos ids. 57320450 – p. 5 e 57320451 – p. 1 foram elaboradas unilateralmente por indivíduos que se qualificam como antigos conhecidos da autora.

Frise-se que, apesar de afirmar que seu irmão mais jovem e o pai receberam a indenização oferecida pela ré (id. 57319492 – p.3), nenhum documento relativo aos familiares da autora foi trazido junto à petição inicial, mas tão somente as informações alusivas a terceiros tidos como “paradigmas”.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento capaz de evidenciar, com a necessária segurança, que a autora se encontra em situação fática idêntica aos “paradigmas”, para obter a pretendida equiparação de tratamento pela via judicial.

Inexistente a identidade fática e jurídica necessária à equiparação de tratamento, é evidente que a pretensão da autora, caso comprovasse ter sido efetivamente afetada pelo empreendimento protagonizado pela ré – o que, como visto, não ocorreu no caso
sub judice
–, se submeteria à contagem do prazo prescricional
a partir da instalação da hidrelétrica que causou a inundação
, ocorrida no ano de 1999, por ser esse o momento da violação do direito (art. 189 do CC/02), independentemente de qualquer negociação realizada por terceiros nas décadas posteriores.

Tendo em vista que se trata de pretensão reparatória e considerando que, com a entrada em vigor do atual Código Civil (2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário do Código anterior (art. 177 do CC/1916), o prazo aplicável é o trienal, previsto no art. 206, V, §3o, V do CC/02.

Logo, agiu acertadamente o juiz sentenciante ao declarar prescrita a pretensão autoral.

Ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDIRETA –
IMÓVEL ATINGIDO PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RIO MANSO – REPARAÇÃO CIVIL – INUNDAÇÃO DE ÁREA PELA USINA DE FURNAS
–
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PRAZO TRIENAL – ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A hipótese não se trata de ação de desapropriação indireta e sim de reparação civil, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, sendo que a pretensão dos recorrentes encontra-se prescrita, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.

(TJ-MT. N.U 0000357-37.2014.8.11.0024, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020